Tribunal: TJDFT
Processo: 0705433-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fabrício Carlos Garcia em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – M&amp;M Assistência Financeira Eireli (Diamond Assistência Pessoal) e Banco Santander Brasil S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação, ao segundo agravado, da obrigação negativa de suspender os descontos originários do contrato de empréstimo no 462821176, que concertara com o banco, e, outrossim, o bloqueio da quantia de R$122.523,70 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos), de titularidade da primeira agravada, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Segundo o provimento guerreado, afigura-se incontroverso que o agravante recebera o valor originário do empréstimo bancário fomentado pelo Banco Santander e cedera parte dessa importância à M&amp;M Assistência Financeira Eireli (Diamond Assistência Pessoal), objetivando alcançar o lucro que lhe fora prometido. Sustentara o julgado que, diante desses fatos, as alegações formuladas pelo agravante sobre a ilegalidade das relações jurídicas e a impossibilidade econômica da segunda agravada em cumprir o ajuste que firmaram “exigem melhor apuração[1].” Salientara o decisório, alfim, que considerando a existência de prisão de três pessoas responsáveis pela segunda agravada, de investigação criminal e bloqueio judicial das contas da mencionada sociedade, o arresto postulado afigura-se inútil, notadamente quando há inúmeras demandas em desfavor da segunda agravada nas quais a pesquisas nos sistemas cadastrados neste Tribunal restaram frustradas. Inconformado, almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que em outubro/2020 recebera ligação do preposto da primeira agravada informando que falava em nome do Banco do Brasil e que teria direito a receber a quantia de R$6.147.17 (seis mil, cento e quarenta e sete reais e dezessete centavos), a título de juros sobejantes de um empréstimo anterior realizado junto àquela instituição financeira. Sustentara que, demais disso, a agravada teria alegado que, para receber a quantia individualizada, deveria contrair um empréstimo de R$128.670,87 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e sete centavos) junto ao segundo agravado e repassar o valor de R$122.523,70 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos) à empresa agravada, que, de sua vez, se comprometera a quitar as parcelas originárias do empréstimo. Informara que, acreditando na primeira agravada, firmara contrato de mútuo com o segundo agravado e cedera parte desse valor à empresa, na forma contratada. Pontuara que, de sua vez, a primeira agravada quitara apenas 8 (oito) parcelas do mútuo que estão sendo descontadas diretamente em sua folha de pagamento, no valor mensal de R$3.000,00 (três mil reais), se apropriando indevidamente da quantia que lhe fora cedida. Observara que fora induzido a erro pela primeira agravada ao contrair empréstimo junto ao segundo agravado, ficando patente o dolo com o qual agira o preposto da empresa. Defendera que o ajuste que firmara com o segundo agravado padece de legitimidade, porquanto decorrera de dolo por parte da primeira agravada e erro de sua parte. Esclarecera que, de sua vez, o segundo agravado possui responsabilidade objetiva pelo havido, porquanto não adotara as diligências necessárias para coibir a prática de empresas fraudulentas que atuam como falsos correspondentes bancários em seu nome. Informara que, posteriormente, tivera ciência que prepostos da primeira agravada foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal, no âmbito da operação “Fecha Firma”, por suposta prática de estelionato contra servidores públicos na contratação de empréstimos bancários. Consignara que, nesse contexto, aviara ação de conhecimento, almejando, em sede de antecipação da tutela, a cominação ao segundo agravado da obrigação negativa de suspender os descontos originários dos contratos de empréstimos no 462821176 que concertara e, outrossim, o bloqueio da quantia de R$122.523,70 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos), de titularidade da primeira agravada, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Pontuara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara. Destacara que a decisão guerreada afigura-se, contudo, equivocada, merecendo reparos. Pontificara que devem ser suspensos os descontos mensais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), pois consomem grande parte de seus rendimentos, como professor do Colégio Militar de Brasília, prejudicando o seu sustento e de sua família. Frisara que, “quanto à sua reponsabilidade objetiva, restou amplamente demostrado que o Banco Santander faltou com seu dever de vigilância ao permitir que a Empresa Diamond Assistência Pessoal – terceiro mal-intencionado – atuasse como sua correspondente bancária, possibilitando a operação de portabilidade fraudulenta, apto a atrair sua responsabilidade solidária pelos danos causados ao agravante[2].” Mencionara que a prática de delito por parte da primeira agravada ressoa evidente diante da prisão de seus representantes legais, devendo ser autorizado o bloqueio via sistema Sisbajud nas contas bancárias de sua titularidade da quantia de R$122.523,70 (cento e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos) e, outrossim, a pesquisa de bens nos sistemas Renajud e Infojud. Apontara que o fundamento utilizado pela decisão guerreada no sentido de que a pesquisa de bens será infrutífera configurara negativa de prestação jurisdicional, de modo que, as diligências postuladas somente poderiam ser indeferidas “caso o Magistrado tivesse total e plena convicção da ineficácia das referidas buscas[3].” Salientara que possui o direito de postular a prática das medidas necessárias à satisfação do direito postulado e o princípio da cooperação recomenda o seu acolhimento pelo juízo. Registrara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento encontra-se adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Fabrício Carlos Garcia em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – M&amp;M Assistência Financeira Eireli (Diamond Assistência Pessoal) e Banco Santander Brasil S/A –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação, ao segundo agravado, da obrigação negativa de suspender os descontos originários do contrato de empréstimo no 462821176, que concertara com o banco, e, outrossim, o bloqueio da quantia de R$122.523,70 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos), de titularidade da primeira agravada, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Segundo o provimento guerreado, afigura-se incontroverso que o agravante recebera o valor originário do empréstimo bancário fomentado pelo Banco Santander e cedera parte dessa importância à M&amp;M Assistência Financeira Eireli (Diamond Assistência Pessoal), objetivando alcançar o lucro que lhe fora prometido. Sustentara o julgado que, diante desses fatos, as alegações formuladas pelo agravante sobre a ilegalidade das relações jurídicas e a impossibilidade econômica da segunda agravada em cumprir o ajuste que firmaram “exigem melhor apuração[4].” Salientara o decisório, alfim, que considerando a existência de prisão de três pessoas responsáveis pela segunda agravada, de investigação criminal e bloqueio judicial das contas da mencionada sociedade, o arresto postulado afigura-se inútil, notadamente quando há inúmeras demandas em desfavor da segunda agravada nas quais a pesquisas nos sistemas cadastrados neste Tribunal restaram frustradas. Inconformado, almeja o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Afere-se, assim, que a matéria controvertida cinge-se à aferição (i) da legitimidade de se debitar ao segundo agravado, em sede de tutela antecipada, a obrigação de suspender os descontos que mensalmente são realizados na folha de pagamento do agravante, referentes ao contratos de empréstimo no 462821176; e, outrossim, (ii) da coexistência de estofo legal apto a legitimar o bloqueio do importe que é perseguido pelo agravante à guisa de repetição do que cedera à primeira agravada em razão de contrato fraudulento que concertara com a primeira agravada. Sustentara o agravante, em suma, que fora induzido a erro pela primeira agravada ao contrair empréstimo junto ao segundo agravado e ceder o importe mutuado em favor da empresa, sob a promessa de receber a quantia de R$6.147.17 (seis mil, cento e quarenta e sete reais e dezessete centavos), ficando patente que o ajuste que firmara com o segundo agravado padece de legitimidade, porquanto decorrera de dolo da primeira agravada e erro de sua parte. Defendera que, assim, carecendo o mútuo que contratara de legitimidade, devem, por conseguinte, serem suspensos os descontos decorrentes do empréstimo, que alcança grande parte do valor dos rendimentos que aufere, e bloqueado o valor que repassara à primeira agravada, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente, por questões didáticas, deve ser apreciado o pedido formulado pelo agravante almejando a suspensão dos descontos que mensalmente são realizados em sua folha de pagamento, referentes ao contrato de empréstimo no 462821176, que concertara com o segundo agravado. Quanto ao tópico, convém ressaltar que, como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[5] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão deduzida na petição inicial a relevância dos seus argumentos e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito. No caso, muito embora se possa vislumbrar o risco de dano apto a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, não se encontra presente a relevância da fundamentação apta a autorizar a concessão do provimento antecipatório vindicado, deixando o direito que invocara o agravante desguarnecido de plausibilidade no tocante ao mútuo que celebrara com o banco agravado. A relação havida entre as partes encerra vínculo de consumo, conforme o entendimento há muito consolidado (STJ, Súmula 297)[6]. Com efeito, o contrato bancário, enlaçando em seus vértices instituição financeira e consumidor como destinatário final do importe mutuado e do serviço prestado, qualifica-se como relação de consumo, não derivando da sua natureza jurídica, contudo, a possibilidade de ser declarado nulo ou revisado ante a sua simples pactuação, estando a interseção judicial sobre o ajustado condicionada à aferição da conduta abusiva do fornecedor e de que o entabulado estaria permeado por cláusulas abusivas e desprovidas de estofo legal ou desconforme com os usos e práticas bancárias. Nesse compasso, qualificada a relação jurídica de consumo no caso em deslinde, resta ser aferida a modalidade de negócio jurídico concertado entre as partes, uma vez que o agravante defendera que incorrera em erro e fora vítima do dolo com o qual agira o preposto da primeira agravada, porquanto fora induzido a concertar empréstimo junto ao segundo agravado e repassar parte do valor mutuado em favor da empresa sob a promessa de recebimento de lucro. Com efeito, o contrato de mútuo que o agravante firmara com o segundo agravado não fora coligido aos autos, contudo, reconhecera o agravante que, de fato, concertara o empréstimo, restando ajustado que repassaria parte do valor mutuado à primeira agravada, que deveria arcar com o pagamento das prestações. É o que se infere do contrato que firmara com a primeira agravada, consoante as cláusulas abaixo[7]: “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (...) 1. O contratante recebeu a quantia de R$ 128.670,87 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e setenta reais e oitenta e sete centavos), pelo Banco Santander para ser quitado em 96x (noventa e seis) parcelas no valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de crédito consignado. 2. O contratante através da assinatura do presente se compromete a transferir a quantia líquida de R$122.523,70(cento e vinte e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos), para a conta da contratada, Banco Itaú, AG: 6031, Conta 71794-2 CNPJ: 36.345.846/0001-00, até o dia 01/11/2020, sob pena de rescisão do presente contrato, a título de garantir pela prestação de serviços da contratada nas condições e prazos estabelecidos. 3. A contratada, por outro lado, após a efetiva identificação da quantia descrita na cláusula primeira, se obriga a realizar o pagamento do valor recebido, em 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$3.000,00 (três mil reais), correspondente ao valor integral do empréstimo consignado. 3.1 As parcelas referentes ao item anterior deverão ser depositadas no Banco do Brasil (Ag: 1606-3 conta:24.731-6), de titularidade do contratante, sempre no primeiro dia útil de cada mês a primeira em 01/12/2020 e a última em 01/11/2022.” A título ilustrativo, deve ser registrado que, em consonância com a reportagem policial coligida aos autos da ação de conhecimento subjacente, os prepostos da primeira agravada concertavam empréstimo com alguma instituição financeira utilizando o próprio celular da vítima, como se infere do abaixo reproduzido[8]: “PCDF prende estelionatários que davam golpes em servidores públicos Acusados ligavam para funcionários públicos endividados e ofereciam empréstimos com a promessa de que parte do dinheiro seria devolvido. Policiais da 35° Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (24/2), três pessoas por estelionato e associação criminosa. O grupo oferecia vantagens no refinanciamento de dívidas para funcionários públicos endividados e pessoas que haviam realizado financiamentos bancários. Segundo a investigação, os acusados atuavam na empresa de apoio financeiro Diamond Assistência Pessoal. O golpe era cometido quando os criminosos ligavam para a vítima se passando por funcionários de um banco e marcavam um encontro com a promessa de que parte do dinheiro do financiamento seria devolvido, pois a instituição bancária teria cobrado valores a mais. Foram registradas 12 ocorrências contra a empresa Diamond, tendo sido comprovado que, quando as vítimas compareciam aos encontros agendados, os funcionários da empresa pediam o aparelho de telefone celular e, sem que elas percebessem, ingressavam nos aplicativos dos bancos, contraíam um novo empréstimo e transferiam o dinheiro obtido para uma conta bancária por eles administradas.” Diante dessa moldura, afigura-se verossímil a alegação formulada pelo agravante de que, de fato, fora vítima de fraude praticada pela primeira agravada, que o induzira a contrair empréstimo e a repassar parte do valor mutuado, sob a promessa de recebimento de lucro. Ocorre que não sobeja possível olvidar que o agravante aceitara as circunstâncias contratuais e transferira espontaneamente parte do importe mutuado em favor da primeira agravada, como se infere do documento que ora se reproduz[9] nos autos. Assim é que, a despeito dessas circunstâncias, não sobeja possível, ao menos nessa análise perfunctória, a suspensão dos pagamentos referentes ao mútuo que concertara com o segundo agravado, que fomentara empréstimo ao agravante. Na hipótese, não se infere responsabilidade do banco pelo havido, pois cingira-se a fomentar o mútuo ao agravante. A possível fraude que alcançara o agravante não fora praticada pelo banco, que estava alheio à cessão realizada em favor da primeira agravada. O banco, em suma, fomentara o mútuo por realizar o agravante as condições necessárias, não tendo sequer ciência do contrato subjacente celebrado com a agravada. Nesse contexto, contratando o agravante o empréstimo, deve arcar com o pagamento das prestações dele originárias, notadamente quando não há qualquer evidência de que a primeira agravada tenha atuado como correspondente bancário do agravado. Na hipótese, o erro em que teria incorrido o agravante não legitima que seja debitado ao banco nem autoriza a suspensão do pagamento das prestações originárias do mútuo, pois, frise-se, o agravante concertara o empréstimo com a instituição financeira e repassara, por sua exclusiva e espontânea vontade, parte do valor mutuado à primeira agravada com o objetivo de alcançar o lucro de R$6.147.17 (seis mil, cento e quarenta e sete reais e dezessete centavos). A responsabilidade pelo havido, sob essa ótica preambular, é exclusivamente do próprio agravante, não podendo pretender imputar ao banco os efeitos de sua desídia e incúria. Aferida a impossibilidade, ao menos por ora, de suspender os descontos realizados em sua folha de pagamento, originários dos contratos de empréstimos no 462821176 que concertara com o segundo agravado, sobeja aferir a legitimidade do bloqueio da quantia de R$122.523,70 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos), caso localizada em conta bancária de titularidade da primeira agravada, via sistema Bacenjud, como forma de garantir a execução do julgado, no caso de eventual acolhimento do pedido. Quanto ao tópico, deve ser registrado que a providência cautelar de arresto pode ser determinada em sede de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. Consoante assinalado, o novo estatuto processual regulara a tutela de urgência, de natureza cautelar, fixando que poderá ser deferida sob a forma de arresto, dentre outras fórmulas, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou prejuízo ao resultado útil do processo, consoante se afere do regrado de forma textual pelo artigo 301 da novel codificação, verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[10]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[11] que, sobre o tema assim pontuara: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Sob essa ótica, a concessão do arresto cautelar, na fase cognitiva, sob a égide do NCPC, tem como premissas a comprovação do “periculum in mora”, que se traduz na urgência da prestação, e, outrossim, do “fumus boni júris”, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse sentido, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[12], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Sob esses parâmetros, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, afere-se que restaram aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão do arresto cautelar, na forma do bloqueio do numerário individualizado em conta bancária de titularidade da primeira agravada, com lastro nos artigos 300 e 301 do estatuto processual. Consoante o pontuado, sobejam evidências de que a primeira agravada está enredada em investigação criminal, que lhe imputa a prática de fraude na contratação de empréstimos bancários, sendo o agravante uma de suas vítimas, de modo que, acaso não deferida a medida, a prestação almejada poderá ser frustrada, frustrando-se o próprio objetivo do processo. Assinala-se, demais disso, que há notícia de prisão dos prepostos da primeira agravada e o ajuizamento de diversas ações em seu desfavor tendo por objeto idêntica causa de pedir à formulada pelo agravante na ação subjacente. A cautelar deferida, portanto, está revestida de lastro, pois patente a plausibilidade do direito invocado e o risco de advirem danos irreparáveis se não consumada nesse momento a medida deferida, afetando substancialmente o resultado útil do processo. Alinhado ao convencimento do alegado, emerge inexorável o receio de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, pois, de fato, repassara à primeira agravada a quantia de R$122.523,70 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos)[13], conforme comprovante de transferência coligido aos autos. Com efeito, comprovara o agravante que aludida quantia corresponde a parte do empréstimo que lhe fora fomentado pelo segundo agravado, demonstrando, outrossim, que está arcando com o pagamento das prestações originárias desse mútuo que são descontadas mensalmente em sua folha de pagamento. Fica patente, nesse contexto que, caso não haja a indisponibilidade imediata de patrimônio da protagonista dos fatos, ao menos até elucidação do havido, o direito repetitório deduzido poderá resultar inviabilizado. Deve ser assinalado que o fato de não ter encontrado patrimônio de titularidade da primeira agravada nas ações manejadas por terceiros não obsta a que sejam efetuadas as diligências na ação subjacente. Ao revés, aludida circunstância somente corrobora o risco de dano e à possibilidade de a tutela se frustrar se não adotadas as cautelas cabíveis de imediato visando assegurar justamente e tão somente a utilidade do processo. Assim, pontualmente verificados os pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante deve ser parcialmente concedida, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação. A apreensão desses argumentos legitima a concessão da liminar recursal vindicada apenas para autorizar o bloqueio da quantia de R$122.523,70 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos), em conta bancária da titularidade da primeira agravada, via sistema Sisbajud, como forma de garantir a execução do julgado no caso de eventual acolhimento do pedido. Diante dos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 300 e 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo almejado e defiro parcialmente a tutela provisória de urgência reclamada sob a forma de arresto, determinando o bloqueio da quantia de R$122.523,70 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos), em conta bancária da titularidade da primeira agravada - M&amp;M Assistência Financeira Eireli (Diamond Assistência Pessoal) -, via sistema Sisbajud. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 113895884 - Pág. 1 (fl. 98) – ação principal. [2] - ID Num. 32919900 - Pág. 10 (fl. 12). [3] - ID Num. 32919900 - Pág. 12 (fl. 14). [4] - ID Num. 113895884 - Pág. 1 (fl. 98) – ação principal. [5] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [6] “Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” [7] - ID Num. 111674362 - Pág. 1 (fl. 33) – ação principal. [8] - ID Num. 111674369 - Pág. 1/3 (fls. 37/39) – ação principal. [9] - ID Num. 111674366 - Pág. 1 (fl. 36) – ação principal. [10] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [11] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [12] - Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais. [13] - ID Num. 111674366 - Pág. 1 (fl. 36) – ação principal.